Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA. COMPROVAÇÃO.
1 – Remoção de inventariante. Na forma do art. 622, inciso II, do CPC, verificada a existência de irregularidades no exercício do encargo de inventariante, é cabível, de ofício ou a requerimento de qualquer dos herdeiros, a sua remoção. Foi determinado ao inventariante a juntada de diversos documentos para sanear as pendências existentes no processo de inventário e, mesmo após o transcurso de aproximadamente 7 meses, este não cumpriu a determinação nem apresentou justificativa razoável para o descumprimento da determinação judicial feita pelo juízo de origem, o que justifica o ato de remoção.
2 – Legalidade da remoção. Nos termos do art. 623 do CPC, não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o agravante foi intimado acerca da prorrogação do prazo e que, eventual descumprimento da determinação judicial implicaria remoção do encargo de inventariante.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ve